Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710354-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada Lenovo Comercial e Distribuição Limitada Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda D e s p a c h o Trata-se de requerimento de “reconsideração” manejado pelas sociedades empresárias Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada, Lenovo Comercial e Distribuição Limitada e Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda, ora agravantes, contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora recorrido. O aludido requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas (art. 994 do CPC). No caso, convém ressaltar, foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interno, situação que evita a concretização de dano irreversível às partes. Diante desse contexto, recebo o aludido “pedido de reconsideração” como agravo interno, por se tratar de recurso dotado de efeito regressivo. À zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que proceda à reautuação do recurso e, em seguida, promova a intimação do Distrito Federal para oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, § 2o, doso do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator